Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009896-72.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1019079-41.2020.8.11.0041
Agravantes: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Agravado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019079-41.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar para que a Impetrante fosse classificada no edital de Licitação n. 007/20019, ou, que fosse suspenso o referido procedimento licitatório.
Entrementes, conquanto a certidão de id. 41679964 indique uma possível prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1002495- 22.2020.811.0000, por mim analisado, da análise dos documentos acostados aos autos, observo que inexiste a dita prevenção, mormente porque malgrado o edital de licitação seja o mesmo (Edital n. 007/2019), a causa de pedir é distinta, assim como são, também, os sujeitos envolvidos em cada um dos litígios, respectivamente, de modo que não se vislumbra, a presença dos requisitos ensejadores da conexão.
Nesse sentido, considerando que o feito foi, inicialmente, distribuído à relatoria de outro Desembargador, id. 41643955, determino que a Secretaria encaminhe os autos para a redistribuição deste recurso, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020
Des. Márcio VIDAL,
Relator.